Tribunal: TJES
Processo: 5009938-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009938-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANGELA DE SOUZA SOARES PEREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA FORMAL NO NÚMERO DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rosangela de Souza Soares Pereira contra decisão da Vara Única de Santa Teresa que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, deferiu a liminar de apreensão do veículo Ford/Ecosport XLT, alegando a agravante irregularidade da notificação extrajudicial, divergência do número do contrato, ausência de indicação das parcelas em atraso e abusividade da capitalização diária dos juros para fins de descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a divergência do número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora; (ii) definir se a ausência de especificação das parcelas inadimplidas compromete a validade da notificação; (iii) avaliar se é possível examinar, em sede de agravo de instrumento, a alegada abusividade contratual referente à capitalização diária dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador não pode analisar, em agravo de instrumento, matéria relativa à abusividade contratual não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, considerando o limite devolutivo do recurso.

4. A divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial configura mera irregularidade material, desde que existam outros elementos suficientes para identificar o negócio jurídico, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal.

5. A ausência de indicação das parcelas inadimplidas não invalida a notificação quando o inadimplemento abrange a integralidade da dívida, especialmente se a parte devedora não adimpliu sequer a primeira parcela.

6. Estando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, resta configurada a mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora quando presentes outros elementos identificadores suficientes.

2. A ausência de indicação das parcelas inadimplidas não compromete a validade da notificação quando o débito abrange a integralidade da dívida.

3. A alegação de abusividade contratual não pode ser apreciada em agravo de instrumento quando não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º. CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5000161-52.2025.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 14.05.2025; TJES, AI 5005820-76.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, AI 5015205-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.08.2024; TJES, AI 5012229-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, AI 5004981-51.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROSANGELA DE SOUZA SOARES PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ora agravado, deferiu a liminar pleiteada, autorizando a apreensão do veículo FORD/ECOSPORT XLT, ano/modelo 2011, cor preta, placas OCV8H39.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a notificação extrajudicial foi realizada de forma irregular, uma vez que não especificou as parcelas em aberto e indicou número de contrato diverso daquele efetivamente pactuado entre as partes; (ii) a capitalização diária dos juros prevista no contrato é abusiva, pois, embora mencionada a periodicidade, não há indicação da taxa de juros diária, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a ausência de clareza e expressa pactuação da taxa diária descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.826.463/SC e 1.568.290/RS; (iv) em razão dessas irregularidades, requer o afastamento da mora e a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Pois bem.
Após proceder ao exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id.
9339757
), razão pela qual
a irresignação recursal não merece guarida
.

Em primeiro lugar, porque, consoante jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça, não tendo o Juízo
a quo
se debruçado, na origem, sobre a abusividade contratual alegada nas vertentes razões recursais, a este órgão julgador não é dado se imiscuir a respeito de tal tese, sob pena de indevida
supressão de instância
,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Mariana Becalli dos Santos da Silva contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, requerido pelo Banco Itaú Unibanco Holding S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada à agravante para constituição em mora é válida para fins de busca e apreensão; (ii) verificar se a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros poderia ser analisada no âmbito do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A notificação extrajudicial enviada ao domicílio da devedora atende aos requisitos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, sendo suficiente para a constituição em mora, independentemente de comprovação do recebimento pessoal pelo destinatário. 4) A ausência de especificação do valor da parcela inadimplida na notificação não acarreta nulidade, pois a devedora tem ciência do valor e da quantidade de prestações em atraso, além de o documento conter código de barras para acesso ao boleto de pagamento.
5) A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não pode ser analisada no agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não abordou essa matéria, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor é suficiente para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme Tema 1132 do STJ. 2. A ausência de indicação expressa do valor da dívida na notificação não a invalida se o devedor possui meios para identificar o montante devido.
3. Questões não analisadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS (Tema 1132). (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000161-52.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 14.05.2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . LIMINAR DEFERIDA. MORA CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por L L Guimarães Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, deferiu medida liminar para apreensão de bem dado em garantia fiduciária (caminhão Mercedes-Benz). A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão de suposta abusividade contratual, bem como o perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem no prazo de cinco dias . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a constituição em mora do devedor foi válida e suficiente para a concessão da liminar de busca e apreensão; (ii) avaliar a possibilidade de análise de abusividade contratual diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo Juízo de origem. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor ocorre nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de assinatura pessoal do destinatário. Nos autos, a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no endereço contratado .
4. Alegações de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. 5. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão impugnada, que, no caso, observou os requisitos legais para deferimento da liminar de busca e apreensão, com base no inadimplemento e na constituição válida da mora . 6. Precedentes do TJES corroboram a impossibilidade de apreciação de questões novas ou não decididas pela instância inferior, em observância ao duplo grau de jurisdição e ao limite do objeto recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão exige a comprovação de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do devedor. 2 . A análise de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não é admitida em sede recursal se tais questões não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003629-92 .2023.8.08.0000, Rel . Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002794-07.2023 .8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j . 30/07/2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5010913-54.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 16/02/2024. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005820-76.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora.: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da parte devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.
2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5015205-82.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 22.08.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. MORA CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por L L Guimarães Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, deferiu medida liminar para apreensão de bem dado em garantia fiduciária (caminhão Mercedes-Benz). A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão de suposta abusividade contratual, bem como o perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem no prazo de cinco dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a constituição em mora do devedor foi válida e suficiente para a concessão da liminar de busca e apreensão; (ii) avaliar a possibilidade de análise de abusividade contratual diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor ocorre nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de assinatura pessoal do destinatário. Nos autos, a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no endereço contratado. 4. Alegações de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. 5. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão impugnada, que, no caso, observou os requisitos legais para deferimento da liminar de busca e apreensão, com base no inadimplemento e na constituição válida da mora. 6. Precedentes do TJES corroboram a impossibilidade de apreciação de questões novas ou não decididas pela instância inferior, em observância ao duplo grau de jurisdição e ao limite do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão exige a comprovação de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do devedor. 2
. A análise de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não é admitida em sede recursal se tais questões não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002794-07.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 30/07/2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16/02/2024. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005820-76.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 31.03.2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A alegação de que o pacto possui cláusulas abusivas deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo a quo, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012229-05.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 17.05.2024)

Assim sendo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, não deve ser conhecido o recurso em que pleiteado o exame de matérias não deduzidas e apreciadas na origem, até porque, como cediço, “a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (Data: 15/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007072-17.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em evolução, quanto ao
equívoco na indicação do número do contrato
na notificação extrajudicial encaminhada à recorrente, é cediço que “o fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012229-05.2023.8.08 .0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

No mesmo sentido, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO . MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência
. (...) 2.
A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes
. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2 .033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1 .826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50049815120248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Tampouco viceja a alegação de irregularidade da notificação, ao argumento de que não foi indicada qual
parcela
estaria em aberto. Isso porque o inadimplemento alegado na exordial e objeto da notificação é da integralidade da dívida, na medida em que a agravante não adimpliu nem mesmo a primeira parcela.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto por ROSANGELA DE SOUZA SOARES PEREIRA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)